Tribunal: TJMT
Processo: 1008594-11.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008594-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 06.215.611/0001-33 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO - EQUÍVOCO DA FAZENDA PÚBLICA - PEDIDO INSTRUÍDO COM CDA DIVERSA - ERRO MATERIAL -CARATER INDISPONIVEL DO CRÉDITO FISCAL.

1. O evidente equívoco da Fazenda Pública quanto à CDA que instrui a petição em que informa a quitação da dívida exequenda, sendo essa estranha ao feito, retrata erro material, que autoriza a desconstituição da sentença extintiva da execução fiscal, não só pelo
tratamento de bem público indisponível
conferido ao crédito tributário pelo
ordenamento jurídico pátrio mas também para evitar o enriquecimento ilícito da parte executada.

2.
Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Execução Fiscal n.º 1008594-11.2022.8.11.0041, pela qual foi extinta a Execução Fiscal, reconhecendo-se a satisfação do crédito executado fundado em informação do Exequente sobre a quitação da dívida.

Em suas razões recursais (id. 165220508), o Apelante argumenta que a sentença está eivada de erro material, considerando que o pedido encartado em id. 165220505 consiste em evidente erro de fato, ao comunicar a juízo a equivocada quitação do débito exequendo, pelo executado.

Sustenta que apesar da existência de pedido de sua parte para a extinção do feito, o crédito tributário permanece em aberto, sem quitação ou pagamento, o que impede a extinção do feito, diante do que prescreve o art. 924 do CPC, de modo que requer o provimento do Apelo para que seja anulada a sentença.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se dos autos da origem (consulta PJe 1º Grau) que a sentença foi proferida em 13/12/2022, tendo o Apelante conferido ciência mediante interposição do presente Apelo em 23/03/2023, o que revela sua manifesta tempestividade recursal.

Dispensado do preparo (id. 165652198).

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a formalização da triangulação processual
(id. 165220509).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174882689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença de 1º Grau que, atendendo a pedido do próprio Apelante comunicando a quitação do crédito exequendo, extinguiu a Execução Fiscal, em virtude da quitação da dívida pelo devedor.

O Apelante, contudo, recorre da sentença, aduzindo que, a despeito de ter sido proferida a seu pedido, este decorreu de evidente erro de fato, considerando o equívoco do pedido constante de id. 165220505, comunicando ao juízo a quitação do débito exequendo que não ocorreu e cujo crédito tributário permanece em aberto, sem quitação ou pagamento, o que impede a extinção do feito, diante do que prescreve o art. 924 do CPC, de modo que requer o provimento do Apelo para que seja anulada a sentença.

Vê-se, portanto, que a pretensão recursal cinge-se em aferir a possibilidade de anulação da sentença que extinguiu a Execução Fiscal pela quitação em virtude da manifestação equivocada da parte Exequente, com base em documento de quitação referente a CDA diversa daquela posta em Execução.

No caso vertente, é possível constatar que o documento que acompanha a petição informando a quitação do crédito exequendo é completamente estranho à lide, pois faz menção não só a pessoa jurídica distinta da Apelada, como também a outra CDA, tal como se infere do id. 165220506.

Com efeito, a presente Execução Fiscal é dirigida em desfavor da
Madeireira Primavera Ltda.
e busca o recebimento do crédito tributário mencionado na CDA n.º
20224117 (id. 165220492), enquanto a certidão juntada com a petição aqui em análise, além de conter numeração distinta: 20226804, diz respeito
à pessoa jurídica
Domani Distribuidora de Veículos Ltda
.

Verifica-se, pois, a existência de erro material na petição apresentada pela parte Exequente, uma vez que esta informa a quitação juntando comprovante de pagamento de CDA diversa da executada.

Analisando os autos, constata-se, de fato, a inexistência de quitação da CDA objeto da presente execução, sendo evidente o equívoco cometido pela Exequente.

Considerando que o ordenamento jurídico pátrio confere ao crédito tributário tratamento de bem público indisponível, nos
casos em que é alegada a quitação de CDA diversa, a jurisprudência tem sido pela cassação da sentença, até mesmo para evitar o enriquecimento ilícito do Executado.

No sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC.
FISCO QUE INFORMOU EQUIVOCADAMENTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA
.
CARÁTER INDISPONÍVEL DO CRÉDITO FISCAL
. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00114334420168160058 PR 0011433-44.2016.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Desembargador
Antônio Renato Strapasson
, julgamento: 27/07/2020, 2ª Câmara Cível, publicação: 21/08/2020) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EQUÍVOCO NO PEDIDO DE EXTINÇÃO. PAGAMENTO. ERRO MATERIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
. 1. (...) Alegação do ente federal de que requereu, por equívoco, a extinção do feito pelo pagamento (...). 3. Considerando que
a documentação que instrui o feito comprova o erro do informado pelo ente federal, decorrente de mero equívoco quanto à satisfação
de todos os débitos versados no feito fiscal, imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução. 4. Recurso de apelação interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) provido.”
(TRF-2 - AC: 00869546119924025101 RJ 0086954-61.1992.4.02.5101, Relator:
Theophilo Antonio Miguel Filho
, julgamento: 17/5/2018, 3ª Turma Especializada) (g.n.)

Nessa mesma linha de entendimento tem decidido este c. Tribunal de Justiça. A exemplo:

“APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO EQUIVOCADO DA FAZENDA PÚBLICA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovado nos autos que o requerimento de extinção do executivo fiscal formulado pela Fazenda Pública foi equivocado, uma vez que não houve o pagamento do débito tributário, conforme prevê o art. 924, II, do CPC, deve ser cassada a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução
.”
(TJ-MT - AC: 00059387519978110041 MT, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento: 10/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 18/12/2019) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO ANTE AO PAGAMENTO - EQUÍVOCO DO ENTE PÚBLICO
- RECURSO PROVIDO
.
Considerando que a documentação que instrui o feito comprova o erro do informado pela Fazenda Estadual, informando que as notas fiscais que foram encartadas ao processo são referentes a débitos distintos, imperioso concluir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, pela necessidade do regular prosseguimento da execução, diante indisponibilidade dos interesses defendidos pela fazenda pública
.”

(N.U 0000347-33.2012.8.11.0098, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2021, publicado no DJE 27/07/2021) (g.n.)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença do juízo singular, determinando, por conseguinte, a retomada da marcha processual do Executivo Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023